Tribunal: STF
Processo: ARE 1485991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON ESTADUAL, PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM CONFOMIDADE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO INDIVIDUALMENTE PELOS LITIGANTES. SENTENÇA CONFIRMADA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL.



    1. O PROCON-GO é órgão competente para imputar multa a estabelecimento bancário, decorrente de infração às normas de proteção ao consumidor, ditadas pelo Código Consumerista e pelo Decreto nº 2.181/97 sendo legítima a sua atuação, na aplicação das sanções administrativas previstas na legislação consumerista, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.



    2. Ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, é vedado interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade. Portanto, não cabe ao Estado-Juiz intrometer-se no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, salvo na hipótese de concreta violação à razoabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa constitucionais, exatamente para restaurar a ordem jurídica outrora transgredida pelo Executivo, situações não visualizadas na espécie.



    3. Por força do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, com a finalidade de atender sua função inibitória punitiva e educativa, não podendo ser fixada em valor módico. Valor da multa, estabelecido no juízo a quo, mantido nesta instância recursal, pois em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com a demanda, por cada um dos litigantes, individualmente.



    5. Verba sucumbencial recursal fixada, em decorrência do resultado da apreciação das insurgências.



    APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3.2.3 Deste modo, a competência do PROCON-GOIÁS, para imputar a mencionada penalidade, deriva de expressa disposição legal. Assim, verificada a ofensa à norma consumerista, afigura-se perfeitamente legal a atuação do mencionado órgão de defesa.



    3.2.4 É importante dizer, ainda, que a multa arbitrada pelo Procon deverá ser imposta em procedimento administrativo regular, em que sejam observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    3.3 Por outro lado, reconheço que, ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, é vedado interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade.



    3.3.1 Portanto, não cabe ao Estado-Juiz intrometer-se no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, salvo na hipótese de concreta violação à razoabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa constitucionais, exatamente para restaurar a ordem jurídica outrora transgredida pelo Executivo.



    “O controle judicial dos atos administrativos discricionários deve-se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato impugnado. Precedentes.” (STJ, 3ª Seção, MS nº 12.629/DF, Rel. Min. Félix Fischer, 22/08/2007, DJ 24/09/2007, p. 244). Grifei.



    3.4 Diante de tais premissas, analisando o caso em tela, constato que a multa em referência é decorrente de procedimento administrativo instaurado pelo PROCON-GOIÁS, para apurar suposta violação aos direitos do consumidor, consubstanciado na constatação de ausência de atendimento ao acordo administrativo anterior firmado com FLORINDO BENTO DA SILVA, para o fornecimento de boletos para quitação de dívida de cartão de crédito, no valor corretamente estipulado.



    3.4.1 Verifico, ainda, que o mencionado órgão (PROCON-GOIÁS) concluiu que a Empresa Demandante infringiu a legislação consumerista e, de consequência, determinou a aplicação de multa, no valor de R$ 20.588,24 (vinte mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser revertida em favor do FEDC (Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor). Na hipótese, extrai-se da documentação acostada na mov. n.º 01, que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, durante o ato administrativo instaurado.



    3.4.2 Sob esse prisma, cumpre-me frisar que não será aqui analisada a existência de ofensa, ou não, aos direitos difusos do consumidor genérico (dano coletivo), por parte da Empresa Requerente, vez que tal apreciação, como visto anteriormente, é vedada ao Judiciário, pois insere-se no âmbito do mérito administrativo.



    [...]



    4. DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.



    4.1 O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os seguintes critérios para a fixação da multa, pelo órgão de defesa do consumidor:



    [...]



    4.1.1 O arbitramento da multa pelo PROCON está sujeito, também, aos ditames da Lei nº 9.784/99 (a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), senão vejamos:



    [...]



    4.2 Sob esse enfoque, cediço que a adequação da multa imposta é dever do Judiciário, no exato cumprimento da norma legal em referência, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes. Logo, não se pode olvidar que, para a fixação da referida penalidade, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    4.3 No caso dos autos, verifico que o Julgador de piso reduziu a multa administrativa, do valor de R$ 20.588,24 (vinte mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para o importe de R$ 10.294,12 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos). Destarte, tenho que o valor da multa, na forma como redimensionada pelo MM. Juiz a quo, condiz com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o qual entendo atingir a finalidade proposta pelo legislador, qual seja, repreender a conduta do ofensor, garantindo-se o caráter educativo da medida, descabendo, portanto, falar-se nem no restabelecimento do valor original, como pretende o Ente Público Requerido, nem em sua minoração, como reivindica a Empresa Postulante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente